Tribunal: TJSP
Processo: 1032066-65.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante. Alegação de omissão quanto a precedentes e dispositivos legais indicados, bem como a alegações de fato. Vício inexistente. Alegações expressamente apreciadas e julgados que não constituem precedentes vinculantes. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante. Alegação de omissão quanto a precedentes e dispositivos legais indicados, bem como a alegações de fato. Vício inexistente. Alegações expressamente apreciadas e julgados que não constituem precedentes vinculantes. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032066-65.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante JAILTON ARAÚJO DANTAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
IVONETE DE ARAÚJO DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032066-65.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 22.298
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1032066-65.2014.8.26.506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: JAILTON ARAÚJO DANTAS
Apelados: IVONETE DE ARAÚJO DANTAS
Juiz Dr. Débora Cristina Fernandes Ananias Alves Ferreira
Voto n. 22.298

Embargos de declaração. Acórdão que deu
parcial provimento ao apelo do embargante. Alegação de
omissão quanto a precedentes e dispositivos legais
indicados, bem como a alegações de fato. Vício
inexistente. Alegações expressamente apreciadas e
julgados que não constituem precedentes vinculantes.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico
e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a
dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 397/411, que deu parcial
provimento ao apelo do embargante, que sustenta omissão, pois indicou
diversos julgados, de diversos tribunais, mas o acórdão não se
manifestou e não fez a distinção entre eles e o caso concreto. Aduz que
também não se manifestou o acórdão quanto à interpretação dos artigos
5o, LIV, LV e LVI da CF, 389, 402, 884, 1228, 1319 e 1694 do CC, e
369, 370, 371 e 464 do CPC. Assevera que igualmente omisso o acórdão
embargado quanto às alegações de cabimento de arbitramento de
alugueis, indenização por lucros cessantes e frutos auferidos, em relação
a ambas as partes do imóvel, comercial e residencial, independentemente
de a embargada residir com a filha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032066-65.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 22.298
3
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
De início, cada um dos pedidos de
arbitramento de aluguel, lucros cessantes e partilha do suposto aluguel
auferido pela embargada foi objeto de específica apreciação pelo
acórdão embargado, não havendo omissão.
Depois, desnecessária a manifestação
específica do acórdão a respeito de cada um dos julgados apontados pelo
embargante, pois nenhum deles constitui precedente vinculante nos
termos do art. 927, caput do CPC, não se aplicando, portanto, o art. 489,
§ 1o, V e VI do CPC. E isto tanto mais quando apreciada a tese que se
quis com eles demonstrar.
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032066-65.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 22.298
4
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência
a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator